Tribunal: TJDFT
Processo: 0004142-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELA DISSIMULAÇÃO E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIADADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o segundo recorrente, incentivado pelo primeiro acusado, em razão de desentendimento anterior com a primeira vítima, efetuou os disparos que ocasionaram a sua morte, bem como a morte de outras duas vítimas que se encontravam no caminho percorrido pelo réu, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. A análise negativa da culpabilidade em relação ao crime praticado contra uma das vítimas deve ser mantida, pois, de fato, o crime de homicídio praticado em concurso de pessoas revela um dolo acentuado, evidenciando maior grau de reprovabilidade.
5. Não há como reconhecer a confissão espontânea, se em relação à terceira vítima, o réu não admitiu a prática do crime de homicídio, além de não constar da ata de julgamento.
6. Inviável reconhecer a continuidade delitiva, se os crimes resultaram de desígnios autônomos, alcançando diferentes resultados, contra vítimas distintas.
7. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou o primeiro recorrente nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o segundo recorrente nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal; artigo 121, inciso IV, do Código Penal; artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c o artigo 20, §3°, ambos do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, à pena total de 41 (quarenta e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.